Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INSCRIÇÃO DO GRAVAME. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DESNECESSIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO. TABELIONATO. NOTAS. REGISTROS. PROTESTOS. EFETIVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTANÇA CASSADA.

1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do gravame no órgão de trânsito para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O registro do gravame perante ao DETRAN visa proteger direito de terceiros de boa-fé, em proveito do proprietário fiduciante que possui interesse em resguardar a sua garantia, não influenciando no contrato consolidado entre as partes. 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes.

3. O protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado por notário de protesto de títulos, com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97).

4. Constatado que a petição inicial e documentos juntados aos autos preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o processo deve prosseguir na origem.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.